Tribunal: TJBA
Processo: 8039736-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039736-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEODATA BULHOES e outros

Advogado(s)
:
OTAVIO LEAL PIRES, RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA, LORENA GUIMARAES CAMPOS

AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE JESUS LUNA

Advogado(s)
:
PAULO LUCAS BARRETO LUNA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE IMÓVEL COM AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel localizado na Rua Bartolomeu Mariano, nº 413, bairro Pontalzinho, em Itabuna/BA, por estar averbada a sua indisponibilidade em decorrência de execução fiscal.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a averbação de indisponibilidade de bem impede a sua penhora judicial por credor em processo distinto daquele que originou a restrição registral.
III. Razões de decidir

A indisponibilidade de bens não se confunde com impenhorabilidade, pois não impede a constrição judicial, mas apenas a alienação voluntária.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a penhora de bem indisponível é possível, devendo ser observado o princípio da cooperação entre os juízos e a ordem de preferência entre os créditos conforme o art. 908, § 2º, do CPC.
IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a imediata penhora do imóvel, com ofício ao juízo federal que decretou a indisponibilidade para ciência e resguardo da ordem de preferência dos créditos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039736-97.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes do Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Agravante,
PAULO CÉSAR DE ANDRADE,
representado pela sua curadora,
DEODATA BULHÕES

e, como Agravado,
PAULO ROBERTO DE JESUS LUNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA